Tribunal: TJBA
Processo: 0501230-07.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Embargos de Declaração
nº
0501230
-
07
.2020.8.05.0001

Origem do Processo: Comarca de Salvador

Embargante
:
Luiz Carlos Castanheira Oliveira Júnior

Advogado: José Henrique Abbade dos Reis (OAB/BA N. 35.136)

Embargado
: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Rita Márcia Leite Santos

Procuradora de Justiça:
Sheila Cerqueira Suzart

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINA
L
. SUSCITADA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE
NO ACÓRDÃO.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO
DEVIDAMENTE ANALISADO NA DECISÃO COLEGIADA
. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE DUAS PESSOAS NA EMPREITADA CRIMINOSA. UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA.
PALAVRA DA VÍTIMA QUE CONFIRMA A PRESENÇA DO EMBARGANTE E DE TERCEIRO NA EMPREITADA CRIMINOSA.

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
NOS TERMOS DO VOTO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido na Apelação n. 0501230-07.2020.8.05.0001, em que figura como Embargante Luiz Carlos Castanheira Oliveira Júnior.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator.